Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003427-73.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da n.o 1031203-73.2020.8.11.0003, movida por THAIS FRANCIELLY OLIVEIRA GODINHO RODRIGUES, por si e representando o infante P.M.G.R., deferiu a tutela de urgência e, de conseguinte, determinou que a Operadora do Plano de Saúde custeie todas as despesas necessárias à realização do tratamento fisioterápico pelo método PEDIASUIT, até posterior deliberação.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que os requisitos necessários para concessão da medida não foram demonstrados pelo Autor/Agravado.
Aduz que não tem obrigação de custear o tratamento prescrito ao Recorrido ante a ausência de previsão contratual e, tampouco, constar no rol da Agência Nacional de Saúde/ANS, nos termos da Resolução Normativa 428/2017.
Afirma que inexistem estudos que comprovem a eficácia e superioridade de tais tratamentos em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Assevera que na prescrição médica e na declaração do fisioterapeuta que estão acostadas na ação de origem, não há qualquer menção à urgência ou emergência do tratamento.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relato. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Impõe salientar que neste momento cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados, pois a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada, até o exame de mérito do recurso.
Da análise dos elementos probatórios encartados aos autos, nesta quadra de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, pelo que se extrai da prescrição assinada pela médica Dr.a Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8.110), acostada no Id. 78153965 – pág. 57, o Agravado foi diagnosticado com síndrome de down; “apresenta atraso na linguagem, comprometimento da interação social, comprometimento sensorial (auditivo e tátil) e dificuldade de manter atenção e concentração. Estereotipias motoras com flapping. Hipotonia global, frouxidão ligamentar, comprometimento de coordenação e equilíbrio.” Ao final, a profissional indica o tratamento médico "PROTOCOLO PEDIASUIT".
De acordo com o Termo de Negativa da Agravante, a objeção fundamenta-se no fato de que “o contrato de seu plano de saúde é regulamentado e a operadora apenas tem obrigação legal de garantir procedimentos e serviços previstos na Lei 9.656/1998, e em seus regulamentos. E, neste caso, sua solicitação não consta do Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS) e nem das eventuais cláusulas adicionais de seu contrato.”
Da consulta ao website da Agência Nacional de Saúde, http://www.ans.gov.br/legislacao/busca-de-legislacao, colhe-se que a RN 167/2008 foi atualizada pela RN 428/2017.
De acordo com o art. 21, inciso V da RN 428/17, observa-se que a Operadora do Plano de Saúde oferece cobertura aos procedimentos de reeducação e reabilitação física especificados nos Anexos, os quais podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano.
Da leitura dos citados anexos, depreende-se que o tratamento de fisioterapia motora pelo método PEDIASUIT, de que trata o laudo médico anexado no ID. 78153965 – Pág. 57 - ação originária, não consta no rol de cobertura do Plano Ambulatorial, o que, em tese, reforça a plausibilidade de ter respaldo a negativa da Operadora Agravante.
Quanto ao periculum in mora, tal pressuposto se revela nos autos, posto que os efeitos da decisão objurgada impõem à Recorrente o imediato dispêndio para o cumprimento da obrigação que, pelo menos neste momento de cognição não exauriente, não há indicativo seja de urgência ou emergência.
Ou seja, apesar das alegações expostas pelo Agravado na peça Exordial, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, os elementos dos autos militam em favor da Agravante.
Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, bem como verificar o perigo de dano, imperiosa a concessão da medida initio litis.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora